Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702929-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: J A COMERCIO E PRODUTOS DESCARTAVEIS E HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DMI Material Médico Hospitalar LTDA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "Indeferido o pedido, diante da insuficiência dos elementos apresentados" (ID no 218674881, processo de origem no 0717543-91.2023.8.07.0003). Nas razões recursais, a agravante alega que o cumprimento de sentença busca a satisfação de crédito no valor de R$ 159.482,46, sem que a empresa devedora, J A Comércio e Produtos Descartáveis e Hospitalar LTDA - ME, possua bens ou ativos passíveis de penhora, conforme constatado nas tentativas realizadas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Afirma que a ausência de bens, a inexistência de movimentação financeira e a suspeita de encerramento irregular das atividades da empresa configuram fortes indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade e confusão patrimonial. A agravante reforça que os sócios Jardel de Sousa e Adriano Pereira de Araújo utilizam o patrimônio da empresa para fins particulares, em prejuízo dos credores. Pontua que, nos termos do artigo 133 do Código de Processo Civil, o IDPJ é cabível quando há indícios concretos de abuso da personalidade jurídica, sendo aplicável em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença. Pondera que o encerramento irregular das atividades empresariais, aliado à inércia da empresa em adimplir suas obrigações, indica que os sócios devem responder diretamente pelo débito, sob pena de inviabilizar a execução. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o agravamento do prejuízo aos credores pela possível dilapidação ou ocultação de bens pelos sócios. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento do pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, permitindo que o patrimônio pessoal dos sócios seja alcançado para satisfação do crédito Preparo recolhido (id. no 66941679). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), fundamentada na ausência de elementos suficientes para comprovar abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. O recorrente defende o equívoco da decisão recorrida, argumentando que a inexistência de movimentação financeira e a suspeita de encerramento irregular das atividades configuram indícios claros de abuso da personalidade jurídica, sendo necessário responsabilizar os sócios pelos débitos da empresa. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, o Código Civil, em seu artigo 50, estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica é cabível exclusivamente quando configurado abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Trata-se de medida excepcional, aplicável em situações concretas e bem fundamentadas, resguardando a separação patrimonial e a existência autônoma da pessoa jurídica como regra. Ademais, o artigo 133, §4o, do Código de Processo Civil, reforça que o incidente deve ser instruído com indícios sólidos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração de provas robustas que sustentem a extensão das obrigações aos sócios ou administradores. Com supedâneo nas normas transcritas, a ausência de movimentação financeira e a mera suspeita de encerramento irregular, por si só, não constituem elementos suficientes para o afastamento da autonomia patrimonial. Vale dizer, a frustração da execução não é motivo que enseja o afastamento da personalidade da pessoa jurídica a fim de se alcançar o patrimônio dos sócios. De outra senda, aqui não se cuida de IDPJ com base em relação consumerista, não sendo aplicáveis os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, conforme disposto no artigo 28 do CDC. No mais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não é causa, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil" (STJ, 2a Seção, EREsp 1306553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2014, Info 554). Deve-se ainda enfatizar, também, que a execução tramita há vários meses, o que descaracteriza a urgência necessária para a concessão da tutela recursal antecipada. Caso os sócios tivessem intenção de ocultar bens, é provável que já o tivessem feito durante o trâmite da execução, e não apenas agora. Prudente, portanto, se observar o contraditório e a ampla defesa. Sob essa ótica, não há dúvidas de que o juízo acertou ao indeferir o pedido, pois efetivamente faltam elementos que comprovem as alegações do recorrente. A decisão recorrida, assim, encontra-se alinhada aos dispositivos legais aplicáveis e aos precedentes jurisprudenciais. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator